Tribunal: TJPA
Processo: 0804980-53.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804980-53.2024.8.14.0000

PACIENTE: JUREIDE OLIVEIRA MARANHAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0804980-53.2024.8.14.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL

PACIENTE: JUREIDE OLIVEIRA MARANHÃO

IMPETRANTE: PAULO CESAR PIMENTA CARNEIRO -OAB/GO 18.480

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITUPIRANGA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). TESE DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTANÇÃO DO RECAMBIAMENTO DO PACIENTE. QUESTÕES SUPERADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. PRISÃO MANTIDA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, NÃO CONHECER do
writ
.

Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Paulo Cesar Pimenta Carneiro, em favor de JUREIDE OLIVEIRA MARANHÃO, apontando como autoridade coatora o MM. juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga/Pa.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente se encontra preso desde 08/11/2023 (Processo n.º 0801210-11.2023.8.14.0025), acusado da prática de estupro de vulnerável e sofreria constrangimento ilegal, eis que a instrução está se arrastando sem qualquer justificativa, incidindo, assim, no excesso de prazo da prisão preventiva. Além disso, impugna a decisão que determinou o recambiamento do paciente para o centro de recuperação de Marabá/Pa, pois teria trazido prejuízos ao convívio com sua família, que possui domicílio no município de Senador Canedo em Goiás. Pede, então, a concessão da ordem, nos termos requeridos (Id.

18764655 - Págs. 1-16).

Indeferida a liminar por não se identificar os requisitos autorizadores (Id. 18996165 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Id. 19069830 - Págs. 2-6).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento parcial e na parte conhecida pela denegação da ordem (Id. 19151181 - Págs. 1-6).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

Na presente ação constitucional de
habeas corpus
, como já relatado, busca-se a soltura do paciente sob a alegação de excesso de prazo e falta de fundamentação para o recambiamento do paciente.

Ocorre que, após a impetração do presente
writ
ocorrida em 03/04/2024, verifica-se que o juízo
a quo
proferiu sentença condenatória na Ação Penal originária na data de 19/04/2024 (Id. 113698690) dos autos de origem.

Na ocasião, o Magistrado
a quo
condenou o paciente pela prática do crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 18 (dezoito) anos, 08 (meses) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Veja-se trecho da referida decisão, acostada às fls. 175/181 dos autos de origem,
in verbis
:

“(...)
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, motivo pelo qual JUREIDE OLIVEIRA MARANHÃO como incurso nas penas previstas no preceito secundário dos artigos 217-A do CP em concurso material.

INDEFIRO o pedido de reconsideração de transferência do réu, e mantenho a decisão de id. 111731510, pelos fundamentos já expostos na decisão de id. 112100979.

CULPABILIDADE:
A culpabilidade é fundamento e limite da pena. Assim, havendo nos autos elementos que indicam ser(em) o(s) réu(s) imputável(eis), e que atuou(aram) com consciência potencial de ilicitude de sua(s) conduta(s), bem como de que tinha(m) possibilidade e lhe(s) era exigível atuar(em) de outro modo, deve(m) o(s) mesmo(s) ser(em) condenado(s) pela prática do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 217-A , do CP.

3.1. DOSIMETRIA DA PENA

Nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, observando as três fases exigidas por lei.

a- PRIMEIRA FASE: circunstâncias judiciais.

I- Culpabilidade: O delito praticado em face da vítima, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la negativamente;

II- Antecedentes: o acusado possui certidão de antecedentes criminais positiva, id. n°. 100396135, devendo ser valorado.

III- Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por inócua sua avaliação;

IV- Personalidade: entendo que para se valorar esta circunstância necessária seria pessoa com habilitação técnica e perícia, e não havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;

V- Motivo(s): entendo que os motivos são os inerentes ao tipo;

VI- Circunstâncias do crime: se encontram relatadas nos autos, também intrínsecas aos crimes, daí porque não há o que valorar;

VII- Consequências do crime: não há consequências diversas daquelas inerentes ao tipo penal;

VIII-Comportamento da vítima: corroborando jurisprudência do STJ, tenho-a por neutra.
(...)

Assim, FIXO a PENA-BASE em 9 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

3.2- SEGUNDA FASE:

Inexistem circunstâncias atenuante e agravantes.

3.3- TERCEIRA FASE:

Inexistem causas especiais aumento e diminuição da pena.

c- Concurso material:

No caso dos autos aplica-se o concurso material, em razão do réu ter praticado crimes autônomos. Crime de estupro de vulnerável em face de duas vítimas, mostrando seu pênis e beijando a boca de uma das crianças, devendo ser aplicado cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.

Nesse contexto, aplico o concurso material de crimes e somo as penas tornando a PENA DEFINITIVA para o réu, JUREIDE OLIVEIRA MARANHÃO, em 18 (dezoito) anos, 08 (meses) meses de reclusão.

d- Concurso formal: prejudicado.

Nesse contexto, FIXO a PENA DEFINITIVA para o réu JUREIDE OLIVEIRA MARANHÃO, em 18 (dezoito) anos, 08 (meses) meses de reclusão.

4. OUTRAS CONSIDERAÇÕES:

a- REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA: De acordo com as regras do art. 33, 2º, ‘b’, do CPB, impõe-se o cumprimento inicial da pena no REGIME FECHADO.

b- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Incabível a substituição da pena privativa de liberdade uma vez que sequer atende ao requisito objetivo do quantum da pena

c- SUSPENSÃO DA PENA: Igualmente, não há falar em suspensão condicional da pena pelo fato de que não atende ao requisito objetivo previsto no art. 77, caput, do CPB.

d- DETRAÇÃO DA PENA: Deixo de realizar a detração da pena, haja vista que não altera o regime inicial de cumprimento da pena.

e- D
O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso e por ainda estarem presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, notadamente para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, deve o ora sentenciado, se pretender recorrer, fazê-lo na mesma condição (preso preventivamente). Desse modo, INDEFIRO, o pedido de revogação da prisão preventiva
.”
Grifo nosso.

Como se vê, no ato sentencial a magistrada manteve a prisão preventiva e negou ao réu/paciente o direito de recorrer em liberdade, alterando o título determinante da sua custódia, devendo ser reconhecida a prejudicialidade da presente ordem.

Isso porque, a sentença condenatória é superveniente quando o juízo coator aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada e implica na mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento do
habeas corpus
impetrado contra decisão proferida antes do julgamento.

Assim, com a prolação da sentença condenatória o paciente encontra-se preso por um novo título judicial a amparar seu encarceramento provisório, sendo causa da perda de objeto do
writ
quanto à alegação de ausência dos requisitos do decreto preventivo anteriormente impugnado.

Confira-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO.
A prolação de sentença superveniente faz prejudicado o pedido de ordem de habeas corpus, a teor do que dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal.

(TJ-SP - HC: 20258271320228260000 SP 2025827-13.2022.8.26.0000, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 23/02/2022, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/02/2022)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.
ALUDIDO EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. SUPERVENIENTE PUBLICAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO EM DESFAVOR DO PACIENTE. PERDA DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
(TJ-PR - HC: 00391803620228160000 Maringá 0039180-36.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Simone Cherem Fabricio de Melo, Data de Julgamento: 13/07/2022, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2022).

Portanto, resta prejudicado o pedido em razão da perda superveniente do objeto, já que o paciente agora permanece acautelado com fundamento em novo decreto prisional, decorrente de sentença condenatória superveniente.

Ante o exposto, de acordo com os supracitados dispositivos, NÃO CONHEÇO do presente
writ
, julgando-o PREJUDICADO ante a perda superveniente do seu objeto.

É o voto.

Belém, 12/05/2024